Tribunal: TJMT
Processo: 0004741-41.2016.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004741-41.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NICOLAU DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 143.240.321-49 (APELADO), OLIVIA FERNANDES BORETTI - CPF: 000.970.441-80 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS EM VALOR BEM ACIMA DA MÉDIA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATOS ILÍCITOS – DEVER DE REPARAR – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – RECÁLCULO DAS CONTAS EFETIVADO COM BASE NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 (ARTIGO 115, II) – APLICABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço a cobrança injustificada de energia elétrica em valor significativamente superior ao histórico de consumo, sendo necessária a revisão das faturas com base no artigo 115, II, da Resolução n. 414/2010.

A inscrição imotivada do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito e a suspensão do fornecimento de serviço essencial configura ato ilícito e gera danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para essa reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica e Reparação por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar “
a inexistência dos débitos apenas das faturas de fls. 31 e 32, com vencimento em 08/03/2016, no valor de R$ 508,25, consumo faturado de 627 kWh, e da fatura com vencimento em 08/04/2016, no valor de 526,41, consumo faturado de 682 kWh, bem como, determino seja realizado o refaturamento dos débitos em observância inciso II, do artigo 115, da Resolução da ANELL, confirmando a tutela liminar”
, devendo a apelante pagar R$4.000,00 de indenização, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante alega que as faturas impugnadas estão dentro da média de consumo e não foi apurada nenhuma irregularidade no momento da confirmação da leitura.

Aduz que eventuais aumentos nos valores podem estar relacionados com a aplicação do sistema de bandeiras tarifárias.

Sustenta serem indevidos os danos morais já que o apelado estava inadimplente, e que a suspensão do fornecimento do serviço se deu no dia da expedição do mandado relativo à decisão liminar (13-4-2016), da qual só foi cientificado em 15-4-2016.

Diz que agiu em exercício regular de direito e pede, subsidiariamente, a redução da importância definida para a reparação bem como a incidência dos juros de mora a partir da data da citação.

Pleiteia ainda que a devolução de eventuais valores ao apelado se dê mediante crédito nas faturas.

Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (ID. n. 135899750, págs. 60 a 64).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que as faturas de energia de agosto de 2015 até abril de 2016 são exorbitantes, até porque o imóvel é simples e tem poucos eletrodomésticos. Busca a inexigibilidade da dívida.

O feito foi julgado procedente para declarar “
a inexistência dos débitos apenas das faturas de fls. 31 e 32, com vencimento em 08/03/2016, no valor de R$ 508,25, consumo faturado de 627 kWh, e da fatura com vencimento em 08/04/2016, no valor de 526,41, consumo faturado de 682 kWh, bem como, determino seja realizado o refaturamento dos débitos em observância inciso II, do artigo 115, da Resolução da ANELL, confirmando a tutela liminar”
, com condenação da apelante ao pagamento de R$4.000,00 de indenização, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar do evento danoso.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré o ônus de comprovar a regularidade da cobrança de tais débitos.

Cumpre consignar que a controvérsia se limita às duas faturas reconhecidas como indevidas na sentença (março e abril de 2016), já que as demais foram declaradas legítimas.

Os históricos de consumo apresentados nos autos mostram que os valores em questão estão discrepantes daqueles apresentados anteriormente. É o que se pode conferir do documento de ID. n. 135899751, em que consta que no período de 11 meses imediatamente anterior ao contestado o consumo foi de 341,26Kw, ou seja, duas vezes inferior. Desse modo, a cobrança é realmente abusiva.

O argumento utilizado pela apelante é infundado e não legitima a cobrança de tais faturas, até porque o procedimento de verificação de irregularidade no medidor não foi realizado. Logo, não foram observadas as regras da Resolução n. 414/2010. A apuração se deu de forma unilateral, impedindo qualquer defesa do apelado a esse respeito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO N.º 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida ajuizada por consumidor em face da concessionária de distribuição de
energia

elétrica, buscando desconstituir cobrança apresentada pela ré fundada em alegada fraude no medidor de consumo de
energia
elétrica, o que teria levado ao pagamento de valores inferiores ao que efetivamente consumido pela unidade consumidora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do artigo 22. 3. Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de
energia
elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor. 4.
A Concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL
.
(...).
(Apelação Cível n. 70084043322, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 11-09-2020). (Sem destaque no original).

Assim, a respectiva cobrança é indevida e, portanto, a negativação do nome do apelado em razão de uma das contas em litígio e a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica configuram ato ilícito passível de indenização, que deve ser
definida em quantia que atenda a
os critérios elencados no artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante disso, mostram-se adequados os R$4.000,00 fixados pelo juízo de origem. Aliás, estão inclusive abaixo do aplicado pelo STJ e por esta Câmara em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).
(AgInt no AREsp 1467815/SC, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019, sem destaque no original).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

(N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

A apelante recorre do termo inicial dos juros de mora, pois entende que seria a data da citação e não do evento danoso, como constou na sentença.

De fato, os juros moratórios, na hipótese de responsabilidade contratual, são aplicados desde a citação, consoante artigo 405 do Código Civil.

Sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes
. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação
.

(AgInt no AREsp 1728093/RJ, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/02/2021, DJe de 23/02/2021, se
m destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO.
TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. (...) 2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. 3.
Tratando-se de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação
e a correção monetária desde a data do arbitramento do quantum indenizatório. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

(EDcl no AgInt no REsp 1834637/RS, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 27/08/2020, sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A falha na prestação de serviço e a respectiva cobrança indevida, associadas à injustificada inércia do fornecedor diante das reclamações da consumidora ensejam indenização por danos morais.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Tratando-se de responsabilidade contratual os juros moratórios
incidem desde a citação
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO.
(...).
(Apelação Cível n. 70083500900, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Marco Antonio Angelo, julgado em 20-02-2020, sem destaque no original).

A pretensão de prequestionamento é improcedente, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para determinar a aplicação dos juros de mora a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022